Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS VETORES ANTECEDENTES E CULPABILIDADE MANTIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESLOCAMENTO DE UMA QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. NOTA NEGATIVA DO VETOR PERSONALIDADE AFASTADA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa e de concurso de pessoas, por meio de acervo probatório, aliado aos coerentes e harmônicos depoimentos judiciais acostados aos autos, a condenação é medida que se impõe.
2. Quanto ao vetor personalidade, “(...) as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada à prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada” (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).
3. Em relação à culpabilidade, visto que o apelante lançou mão de chave falsa a fim de lograr êxito na empreitada criminosa, a nota negativa merece ser mantida.
4. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime e da outra para majorar a pena-base como circunstância judicial negativa.
5. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
6. Correta a fixação do regime prisional inicial fechado ao sentenciado, em razão do quantum de reprimenda corporal aplicado, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, a teor do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.